Tribunal: TJMT
Processo: 0004893-76.2010.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004893-76.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADILSON SARAIVA DE LIMA - CPF: 007.501.471-80 (APELADO), GELSI FATIMA MINETTO - CPF: 458.667.321-49 (VÍTIMA), RODRIGO AGUIAR DA CUNHA (VÍTIMA), RONEY SILVA ROCHA - CPF: 819.932.691-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO AGUIAR DA CUNHA - CPF: 631.413.531-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS CONSUMADOS E TENTADO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PELA MAIORIA DAS VÍTIMAS – ÚNICO RECONHECIMENTO SUPOSTAMENTE REALIZADO MAIS DE 10 ANOS APÓS O FATO – BENS SUBTRAÍDOS NÃO APREENDIDOS/RECUPERADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL QUE VINCULE DIRETAMENTE O APELADO AO ATO CRIMINOSO
–
DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Persistindo
dúvida razoável sobre a autoria delitiva atribuída ao apelado, notadamente porque a maioria das vítimas não o identificaram como sendo o autor dos crimes, o único reconhecimento supostamente efetivado teria ocorrido mais de 10 anos após os fatos e não houve apreensão/recuperação dos bens subtraídos,
impõe-se manter a sua
absolvição, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0004893-76.2010.8.11.0042 pelo Juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que absolveu
Adilson Saraiva de Lima
da acusação da prática dos delitos de roubos majorados consumados e tentado, capitulados no artigo 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), e artigo 157, § 2º, I (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
argumenta que há prova suficiente para a condenação, bem como que a pena-base deveria ser fixada acima do mínimo legal, pela valoração negativa dos antecedentes, e estabelecido regime inicial fechado (Id. n. 229464272).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 229464279).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. n. 232244667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Adilson Saraiva de Lima
foi absolvido da acusação da prática dos delitos de roubos majorados consumados e tentado, capitulados no artigo 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), e artigo 157, § 2º, I (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
argumenta que há prova suficiente para a condenação.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) no dia 22 de fevereiro de 2010, por volta das 15h40min, à Rua Filinto Muller, n.º 1878, Bairro Quilombo, nesta Capital, o denunciado ADILSON SARAIVA DE LIMA, na companhia de terceiro não identificado nos autos, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 1 (um) notebook Toshiba Pink, 1 (um) aparelho celular NOKIA, 1 (um) aparelho celular LG KS510, 1 (um) aparelho celular NOKIA, pertencentes às vítimas Gelsi Fátima Mineto, Rodrigo Aguiar da Cunha e Minitour Turismo.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionados, o denunciado ADILSON SARAIVA DE LIMA, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair 1 (uma) motocicleta pertencente ao ofendido Roney Silva Rocha.

Apurou-se que o denunciado, munido de uma arma de fogo e acompanhado de seu comparsa não identificado, adentraram na Empresa Minitour Turismo, momento em que anunciaram o assalto exigindo de funcionários e clientes a entrega dos objetos declinados alhures.

Já na posse da res furtiva, o denunciado e seu comparsa saíram do local correndo, momento em que duas funcionárias, Ana Cristina e Rafaela, deram início a uma perseguição, fazendo com que ADILSON efetuasse um disparo de arma de fogo em suas direções, reduzindo a possibilidade de resistência das ofendidas.

Em seguida, o denunciado abordou a vítima Roney, retirando-o, agressivamente de sua motocicleta. ADILSON tentou de todas as formas ligar a moto, não logrando êxito, em razão das funcionárias Ana Cristina e Rafaela jogarem o seu automóvel contra a motocicleta, fazendo com que ADILSON derrubasse a arma de fogo e adentrasse em um outro carro que deu-lhe fuga. (...)”
(
sic
)

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
as provas produzidas são insuficientes para condenar o apelado pelos crimes imputados na denúncia, impondo a manutenção da sentença absolutória com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

A fim de evitar tautologia, reporto-me, nesse particular, às irretocáveis ponderações feitas pelo magistrado sentenciante quando da análise dos elementos probatórios encartados nos autos:

“(...) no que diz respeito à autoria imputada ao réu, tenho que a razão está com a defesa, uma vez que a prova produzida, sobretudo em Juízo, é insuficiente para a condenação.

Tal assertiva decorre do fato de as provas produzidas durante a fase administrativa não terem sido satisfatoriamente corroboradas em Juízo.

Em Juízo, a vítima Roney Silva Rocha não se recordou de muitos detalhes sobre o fato. Afirmou que não fez reconhecimento e que em razão do tempo transcorrido não teria condições de reconhecer o acusado atualmente, pois lembrou do fato com dificuldade. Mostrada para o depoente a foto do réu constante do id. 44656059 (fl. 22), disse que não tinha condições de reconhecer se ele foi o autor do fato do qual foi vítima, uma vez que tudo aconteceu muito rápido e houve tumulto (ids. 80381980 e 80381967). Anote-se que, na fase administrativa, Roney manifestou de forma semelhante (id. 44656057, fls. 29/31).

De maneira similar, Gelsi Fátima Mineto declarou, em solo judicial, que pouco se recordava sobre o fato. Afirmou que não teve nenhum bem roubado na ocasião, assim como também disse que não fez reconhecimento do então suspeito na delegacia. Não soube dizer se a pessoa que roubou outra empresa nas imediações da vítima Minitour foi a mesma que a roubou. Não se recordou de ter reconhecido o acusado por intermédio de fotografia que lhe foi apresentava pela polícia. Questionada, disse que a pessoa de Rafaela, que era filha do proprietário da empresa Minitour teria lhe contado que havia corrido atrás do autor do roubo, e que ele teria efetuado um disparo de arma de fogo contra ela, porém, disse que não viu isso acontecer. Mostrada para a depoente a foto do réu constante do id. 44656059 (fl. 22), disse que não o reconhecia como autor do roubo (id. 84376701). As declarações, de certo modo, foram semelhantes às prestadas pela vítima em questão em solo policial, onde também não mencionou reconhecer o implicado como autor do fato (id. 44656057, fls. 35/37).

Já a vítima Rodrigo Aguiar da Cunha, por sua vez, em Juízo, narrou que o réu entrou com uma mulher dentro da sala da empresa Minitour, armado, rendeu o depoente e outras pessoas e as levou para outra sala. Disse que o implicado roubou seu notebook, além de telefones celulares. Asseverou que uma pessoa que estava junto com o depoente correu atrás do autor do roubo e ele disparou uma arma de fogo contra essa pessoa. Afirmou que o acusado tentou roubar uma motocicleta e outra pessoa jogou o carro contra ele, sendo que um outro carro veio e o pegou e fugiram. Disse que o réu teria sido preso cerca de dez dias depois e que chegou a ir a uma audiência para fazer o reconhecimento, mas pelo que se recorda não era o implicado que estava na audiência.

Questionado se, na época, reconheceu com certeza o denunciado por fotografia, afirmou não se recordar. Mostrada para o depoente a foto do réu constante do id. 44656059 (fl. 22), confirmou que tinha sido ele o autor do roubo. Disse que ele não estava com o rosto coberto e que estava bem vestido. Questionado pela defesa como teria sido realizado o reconhecimento, respondeu que não se recordava se havia pessoas ou se lhe apresentaram fotos. Disse que a primeira vez que viu a fotografia do acusado foi na televisão, cerca de quinze ou vinte dias depois de ter sido assaltado, porém, não foi à delegacia para informar tal situação. Solicitado que descrevesse a pessoa que praticou o crime, disse que era uma pessoa branca, cabelo um pouco comprido, bem vestido, com cerca de 1,70 a 1,75 metros de altura (ids. 111588145 e 111578843). Insta anotar que, em sede pré-processual, Rodrigo não reconheceu o denunciado quando ouvido pela autoridade policial, em 15/3/2010, ocasião em que apenas declarou que teria condições de fazê-lo (id. 44656057, fls. 39/41).

De outro giro, Rafaela Greve de Musis, em Juízo, narrou a dinâmica do fato e declarou não se recordar de ter sido chamada na delegacia para fazer o reconhecimento do acusado. Disse que não viu quem tinha entrado na agência onde estava porque estava de costas e que só viu posteriormente, quando viu as imagens das câmeras de segurança. Afirmou que, pelas imagens, o réu estava de boné. Depois disse que o viu na rua, porém sem boné e, de início, não o reconheceu porque o cabelo era comprido. Em audiência afirmou que não conseguia visualizar o denunciado direito, portanto, não o reconheceu (id. 117162934).

Interrogado, o acusado negou as imputações (id. 117162934).

De se ver, portanto, que em Juízo apenas a vítima Rodrigo Aguiar da Cunha afirmou que o réu foi o autor do crime noticiado, informação que, no entanto, contrasta com o fato de não recordar nem mesmo como teria se dado o reconhecimento do implicado na fase administrativa, ou seja, se teriam sido colocadas pessoas para que fizesse o reconhecimento, ou se o fato se deu por intermédio da apresentação de uma ou mais fotografias.

Paralelamente, embora não se duvide do relatório policial id. 44656059 (fls. 14/28), o fato é que ele foi elaborado em 4/9/2018, enquanto os delitos apurados nos autos aconteceram em 22/2/2010. A par disso, a vítima Gelsi não confirmou as informações constantes do referido relatório ao ser ouvida em Juízo, assim como o próprio Rodrigo que, apesar de afirmar que o réu é o autor dos crimes, repise-se, sequer recordou quando e de que forma teria reconhecido o acusado durante a fase inquisitorial.

Mais a mais, como se viu, Rafaela também não confirmou informações constantes do aludido relatório policial, segundo o qual teria reconhecido o implicado por Whatsapp, assim como não confirmou informação de que o autor do fato teria efetuado disparo de arma de fogo contra ela, conforme se vê de seu depoimento em solo judicial.

Assim, da prova testemunhal produzida durante a persecução criminal o que se pode extrair são muito mais incertezas do que fatos concretos a evidenciar que, de fato, o réu foi realmente o autor dos crimes em apuração. (...)

Diante desse contexto fático, entendo que assiste razão à defesa, haja vista que a acusação está amparada apenas no reconhecimento controverso realizado em sede judicial pela vítima Rodrigo, não corroborado por prova idônea e robusta. (...)”
(Id. n. 229464260)

A propósito, deve ser salientado que o apelado não foi reconhecido pelas vítimas Roney Silva Rocha, Gelsi Fátima Mineto e Rafaela Greve de Musis, conforme extraem-se de suas narrativas em Juízo, mas apenas pelo ofendido Rodrigo Aguiar da Cunha, o qual, como destacou o Juízo singular, apesar de afirmar sob o crivo do contraditório que
Adilson
foi o autor do roubo de que foi vítima, não conseguiu sequer recordar de que modo o reconheceu na fase policial, se pessoalmente ou por fotografia.

Ressalta-se, ainda, que os crimes ocorreram em fevereiro de 2010, o suposto reconhecimento ocorreu em 2018, ao passo que a audiência de instrução e julgamento aconteceu somente no ano de 2023, ou seja, 13 anos após os fatos, lapso temporal considerável, não podendo se olvidar que, com o passar do tempo, as memórias tendem a perder gradualmente nitidez e riqueza de detalhes, estando, portanto, sujeita a distorções.

Noutro giro, os produtos do crime de roubo consumado [um
notebook
e três aparelhos celulares] não foram apreendidos na posse do apelado, tampouco recuperados posteriormente, inexistindo prova material que o vincule diretamente ao ato criminoso.

Atente-se que o fato de o apelado registrar condenação e/ou responder a outras ações penais por roubos
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”
(AgRg no AREsp nº 1.054.280/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2017).

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017).

Nesse contexto,
sopesados os elementos de convicção produzidos, concluo que persiste dúvida razoável sobre a autoria delitiva atribuída ao apelado, razão pela qual mantenho a sua absolvição, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que os acusados concorreram para a prática do crime, sobretudo diante das incongruências existentes nos relatos das vítimas quanto ao reconhecimento de pessoa realizado, única prova que implica os réus no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória.”
(N.U 0007641-31.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024